Tribunal: TJMT
Processo: 1019175-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019175-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EROS JOSE AGUIAR SILVA - CPF: 945.000.531-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
–

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
suspensão
dos efeitos do ato administrativo que demitiu o Servidor Público, do Cargo de Agente Prisional
, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eros José Aguiar Silva, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e desconstituição de Ato Jurídico Administrativo, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a imediata suspensão dos efeitos do ato que demitiu o Recorrente do Cargo de Agente Prisional.

Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando ter sido demitido do Serviço Público Estadual, por meio de ato do Governador do Estado, em 10/10/2018, tendo em vista a instauração, em seu desfavor, em 14/05/2015, do Processo Administrativo Disciplinar que lhe imputava condutas ilícitas.

Discorre sobre o trâmite do aludido processo administrativo disciplinar e da desproporcionalidade da pena de demissão, em razão da sua boa conduta no Cargo de Agente Prisional.

Assevera a irregularidade do procedimento administrativo, haja vista que a intimação da decisão de demissão só ocorreu em 06/11/2018.

Aduz, ainda, que foi excluído da folha de pagamento, sem que tenha sido intimado da decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, suspender
o ato que o demitiu do Cargo de Agente Prisional, retomando o pagamento de seu vencimento.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão constante dos autos
(id.
28737973).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao recurso, oportunidade em que rechaçou os argumentos expendidos pelo Agravante e pugnou pelo seu improvimento (id. 35601961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 36255970).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eros José Aguiar Silva, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Desconstituição de Ato Jurídico Administrativo, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a imediata suspensão dos efeitos do ato que demitiu o Recorrente do Cargo de Agente Prisional.

Denota-se dos autos que Eros José Aguiar Silva ajuizou a
Ação Anulatória
, em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, na sua inicial, que é servidor estadual, exercendo Cargo de Agente Prisional e, teve instaurado em seu desfavor, em 14/05/2015, um Processo Administrativo Disciplinar que lhe imputava condutas ilícitas e culminou na sua pena de demissão do Serviço Público Estadual, por meio de ato do Governador do Estado, em 10 de outubro de 2018.

Afirmou que ocorrereram inúmeras irregularidades no procedimento administrativo, além do que as imputações de condutas supostamente ilícitas não eram verdadeiras, haja vista a total ausência de provas a lastrear a acusação.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos do ato que o demitiu do Cargo de Agente Prisional, até o julgamento do mérito da ação.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o (Id. 28519963).

Contra essa decisão, Eros José Aguiar Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto
o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, pois o Processo Administrativo Disciplinar n. 032/2015, aparentemente, observou todos os trâmites exigidos pela Lei Complementar Estadual 207/2004, que disciplina o Regime Jurídico dos Servidores do Poder Executivo Estadual, obedecendo todas as exigências previstas, nos artigos 68 a 106 da referida Lei.

Assim, constato que o Agravante foi, inicialmente, citado no PAD (id. 24926547 – autos originais), participou da audiência de interrogação acompanhado de seu advogado (id. 2496574 – autos originais), apresentou defesa prévia (id. 24926575 e 24926577 – autos originais), foi devidamente intimado da oitiva das testemunhas, comparecendo pessoalmente às oitivas (id. 24926586 e 24927837– autos originais), apresentou as devidas alegações finais (id. 24929061 e 24929064) e, ainda, a Comissão Processante designada apresentou relatório final (ID. 24929066 – autos originais), de modo a encerrar a fase administrativa do procedimento.

Nota-se, portanto, que o Agravante acompanhou todos os atos do procedimento, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, sendo-lhe oportunizado defender-se, tudo em consonância com os

princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5
o
, LV, da

Constituição da República Federativa do Brasil.

Desse modo, inexistindo, aparentemente, qualquer vício ou mácula no Processo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para o fim de apreciar questões atinentes à verificação de provas, dentre outros.

Nesta quadra, não vejo presentes os requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica é frágil, e o perigo de dano grave e de difícil reparação, não está demonstrado.

Posto isso, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020